Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702644-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A contra acórdão de ID – 37672818. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39913730. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 15:45:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador